Tribunal: STF
Processo: ARE 1538984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. ARTIGO 217-A DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA.



    PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITOS DESCLASSIFICATÓRIOS DESACOLHIDOS.



    A existência do fato e a autoria do delito de estupro de vulnerável restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. No período compreendido entre o ano de 2018 e o dia 29/09/2020, o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor, sua enteada, nascida em 25/12/2006, inicialmente com onze anos de idade. Ele, aproveitando oportunidade na qual se viu sozinho com a menina, tocou lascivamente o seu corpo, por vezes por baixo das roupas, inclusive querendo beijá-la na boca. A criança revelou os fatos à genitora, que providenciou o registro de ocorrência policial, em 29/09/2020. O réu tocou intimamente a menor, configurando-se o tipo penal do artigo 217-A, do CP, com a sua nova redação, ela qual o objeto material é a pessoa vulnerável e o elemento subjetivo do tipo é a satisfação da lascívia, de sorte que não há falar em desclassificação para o delito de importunação sexual – artigo 215-A do CP -, mais benéfico ao réu do que aquele imputado na denúncia, considerando a pena aplicada. Tampouco é caso de aplicação do artigo 65 da LCP. Condenação mantida.



    MAJORANTE DO ARTIGO 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA.



    O réu, sendo padrasto, em quem a vítima depositava confiança e atribuía segurança, merece pena mais severa, aplicando-se a majorante do art.226, II, do CP.



    PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.



    APELO DA DEFESA DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente